Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711470-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: A. A. V. REPRESENTANTE LEGAL: GILVAN VASCO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0702684-81.2025.8.07.0009 (2a Vara Cível de Samambaia /DF). A matéria devolvida reside na (i)legitimidade da negativa de cobertura do plano de saúde em custear medicamento Somatropina, solicitado por médico assistente (endocrinologista pediátrico), para que o infante atinja a estatura esperada dentro de seu canal familiar. Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro a tramitação sigilosa, por falta de amparo legal (art. 189 do CPC). Retire-se a anotação. Por outro lado, defiro ao autor a gratuidade judiciária. Mantenha-se a anotação. Diante da presença de menor de idade na demanda, cadastre-se o Ministério Público (art. 178, II do CPC). À luz do art. 292, §2o do CPC, altero o valor da causa para R$ 175.800,00. Retifique-se no sistema. Trata-se de ação ordinária em que o autor, beneficiário de plano de saúde da ré e portador de condição que ocasiona a puberdade precoce e a queda progressiva da altura adulta, formula pedido liminar para compelir a requerida a fornecer a aplicação do hormônio Somatropina, prescrito por seu médico como indispensável para que o menor atinja a estatura esperada dentro de seu canal familiar. Conta que a ré negou a cobertura do tratamento, sob a alegação de que não consta do rol da ANS. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, verifico que o autor comprovou que é beneficiário de plano de saúde fornecido pela requerida (ID n. 226733624), havendo relatório médico atualizado que atesta que o tratamento solicitado é indicado ao quadro clínico do requerente (ID n. 226735747), bem como negativa do plano, sob o argumento de que o tratamento não está incluído no rol da ANS (ID n. 226733638). Não obstante, o entendimento deste TJDFT é o de que a não previsão no rol da Agência Nacional de Saúde não pode afastar a obrigação do plano de fornecer medicamento indispensável ao tratamento de doença para qual possui cobertura contratual e está incluída no rol dos procedimentos obrigatórios da ANS, sob pena de frustrar o tratamento necessário e desvirtuar a finalidade do contrato. Assim, cabe ao médico responsável - e não ao convênio - a decisão sobre o tratamento a que o paciente deve ser submetido, e estando a moléstia coberta pelo contrato, cabe à ré custear o tratamento que melhor atende aos interesses do paciente. Confira-se, com grifos nossos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CONFIGURADA. RECUSA INJUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.2. No caso em análise, restou demonstrado, através de relatório médico, que o autor está muito abaixo da curva de crescimento, sendo necessário o tratamento diante da idade do autor e da janela de crescimento. O decurso do tempo contribui para a ineficácia do tratamento, que possui prazo determinado para a sua realização.3. A previsão contratual de exclusão de fornecimento de medicamento de uso domiciliar não pode afastar a obrigação da agravante de fornecer medicamento indispensável ao tratamento da doença para qual possui cobertura contratual e está incluída no rol dos procedimentos obrigatórios da ANS, sob pena de frustrar o tratamento necessário e desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde.4. Não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicado por médico especialista relativo à doença que possui previsão contratual, mormente quando o remédio necessário ao tratamento do agravado, hormônio do crescimento, está incluído no Rol da ANS, conforme Resolução Normativa n.o 465/2021, anexo I.5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1935698, 0726877-27.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o interesse mais relevante. No caso, exercendo um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à saúde da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor do requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, a perda ou o óbice de ganho de estatura pelo autor se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e custeie o tratamento descrito no relatório de ID n. 226735745 com HORMOTROP OU SOMATROPINA 12UI, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 para cada nova negativa comprovada nos autos, limitada a R$ 25.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas para garantir o resultado prático equivalente. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO e INTMAÇÃO para cumprimento no(s) endereço(s): Nome: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. Endereço: Setor Central Administrativo e Cultural A, MANDADO A SER CUMPRIDO POR TELEFONE OU EMAIL, Sobradinho, BRASÍLIA - DF - CEP: 73010-501 ou pelo endereço eletrônico informado pela parte autora: intimacoes.judiciais@sulamerica.com.br. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. [...] A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a ausência da probabilidade do direito se faz evidente, pois conforme DUT (item 65), não existe cobertura contratual para o medicamento SOMATROPINA, vez que a doença não se encaixa nas diretrizes de tratamento, bem como trata-se de medicamento de uso domiciliar, motivo pelo qual a cobertura foi negada o Agravado”; (b) “a multa diária aplicada na decisão no importe de R$10.000,00 a multa já cominada anteriormente, limitada a R$100.000,00, por se mostrar desnecessário e incompatível com o contexto fático da lide”; (c) “o prazo é deveras exíguo, sendo basicamente impossível de ser cumprido na integralidade e a tempo”; (d) “o Agravado objetiva que seja a Operadora de Saúde Agravante compelida a custear o medicamento que não está abrangido pelo contrato, por estar fora do rol da ANS, não se tratando de cobertura obrigatória conforme a Lei dos Planos de Saúde e por se tratar de risco excluído do contrato”; (e) “a matéria aqui a ser discutida também é contratual, pois as condições gerais do contrato firmado entre as partes, excluem expressamente a cobertura para o medicamento SOMATROPINA”; (f) “não há que se falar em conduta irregular da ré, não havendo que se falar também em custeio do medicamento expressamente excluídos da cobertura contratual, de modo que deve ser revogada a liminar”; (g) “a exclusão contratual de acordo com o inciso VI do artigo 10 da Lei 9656, os planos e seguros de saúde não estão obrigados a custear medicamentos para tratamento domiciliar, como no caso dos autos”; (h) “não há qualquer relatório médico nos autos demonstrando a urgência do tratamento, nem que a parte Agravada não pudesse aguardar o trâmite da presente demanda, com o respectivo contraditório”; (i) “a decisão proferida em caráter provisório tem o condão de causar um risco definitivo à Ré na medida em que, uma vez autorizado o medicamento na forma pleiteada (ELETIVO), a Agravante terá que arcar com o seu custeio, de forma a extrapolar o cálculo atuarial previsto para o contrato em comento, causando prejuízos financeiros imediatos que a parte Agravada, não tem condições de suportar, tampouco, reembolsar a Ré em eventual improcedência da demanda”; (j) “informa que vem adotando todas as medidas para o cumprimento da liminar, o que afasta qualquer aplicação de multa, conforme comprovam as provas carreadas a este recurso”; (k) “não possui direito legal para comercialização ou estocagem de medicações, motivo pelo qual, se faz necessária contratação de empresas que são especializadas neste tipo de serviço, (fornecimento de medicamento) e que efetuam a entrega do medicamento diretamente na residência dos segurados ou no hospital/clínica de tratamento”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão. “Em caráter sucessivo, requer seja provido o recurso, modificando-se a decisão agravada, para: a. Fixação de caução; b. A fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias; c. Que o medicamento possa ser fornecido sem qualquer vinculação à marca estipulada no mercado, (ii) que seja condicionada à apresentação pela parte Agravada do receituário médico atualizado trimestralmente, (iii) que o prazo de tratamento seja delimitado no acórdão, (iv) aplicação realizada em rede credenciada ou que se observe os limites de reembolso, em caso de utilização na clínica particular requerida pela Agravada e (i) que seja observado o limite contratual de reembolso, atentando-se aos limites das coberturas contratuais respectivas”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, em relação ao fornecimento do medicamento Somatropina para o tratamento de “puberdade rapidamente progressiva com queda na previsão de altura adulta”. Pois bem. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14), assim como entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei n.o 9.656/1998. Lastreados no princípio da boa-fé objetiva dos contratos, espera-se que os contratantes cumpram suas obrigações de forma justa e equitativa, a fim de garantir efetividade ao ajuste. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável. Nesse norte, a Lei n.o 14.454/2022, em evidente reversão jurisprudencial do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.886.929 e 1.889.704), alterou a Lei n.o 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura, porque essa função é atribuída ao profissional da área de saúde, responsável pelo tratamento do paciente. A limitação imposta pela operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico em escolher os meios utilizados no diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. Dessa forma, a cobertura de tratamento prescrito por médico deverá ser autorizada pelas operadoras de planos de assistência à saúde, mesmo que não exista previsão no catálogo de referência, mas desde que exista comprovação da sua eficácia, baseada em evidências cientificas e em plano terapêutico (Lei n.o 9.656/1998, artigo 10, § 13). Deve-se destacar que a avaliação da necessidade de cuidados especiais cabe ao médico, e não ao plano de saúde. Portanto, se a necessidade de utilização do medicamento Somatropina (registrado na ANVISA) for prescrita pelo médico assistente, o plano é obrigado a fornecer o atendimento. No caso concreto, o relatório médico (endocrinologista pediátrico), datado de 28 de janeiro de 2025 (id 226735747, autos de origem) descreve minuciosamente a evolução do quadro de saúde da agravante, os protocolos de tratamento utilizados desde o diagnóstico e conclui: [...] indico anastrozol e hormônio de crescimento (somatropina) de início imediato e contínuo até atingir idade óssea de 16 anos ou estatura de 175 cm; o atraso no início pode comprometer o resultado da altura final. [...] PS: 1- Caso o tratamento não seja iniciado rapidamente o paciente pode não ter tempo suficiente para atingir estatura dentro do canal familiar. 2- O tratamento é feito com aplicação de hormônio de crescimento aplicado subcutâneo em casa na hora de dormir todos os dias. 3- Paciente já está em uso de anastrozol (inibidor da velocidade de maturação óssea) porém com resultado insuficiente para garantir o crescimento adequado como maneira isolada de tratamento não havendo outras possibilidades de tratamento para o paciente no momento diante do quadro clínico. 4- O paciente deve manter o tratamento e acompanhamento até atingir idade óssea. de 16 anos ou estatura de 175 cm e deve ser avaliado pelo endocrinopediatra a cada 6 meses. [...] A recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento indicado pelo médico, sob a alegação de que não consta do rol de procedimentos e eventos de saúde previstos na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e nas diretrizes de utilização do tratamento é abusiva, pois a enumeração feita pelo referido órgão é meramente exemplificativa e o tratamento prescrito pelo médico, ainda que em fora das diretrizes iniciais de utilização, não pode ficar à mercê da definição pela operadora do plano contratado, caso contrário resulta comprometido o enfrentamento adequado da própria doença, esvaziando o objeto do contrato e sua função social. As cláusulas das condições gerais da apólice que excluem a cobertura não podem prevalecer sobre os direitos fundamentais à vida e à saúde, sendo consideradas abusivas e sem efeito jurídico quando limitam esses direitos essenciais, à luz do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, importante assinalar que a Resolução Normativa – RN n.o 465, de 24 de fevereiro de 2021 da ANS, a qual atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, teria incluído o Hormônio do Crescimento (HGH) na lista de procedimentos e eventos de cobertura obrigatória, conforme consignado no Anexo I relativo ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Nesse quadro fático e jurídico, as circunstâncias se mostram suficientes à constatação do iminente risco de danos à saúde/vida da parte agravada (nascido em 05.6.2012), uma vez que nesse espaço de tempo (até o julgamento definitivo da demanda), sem o amparo da medida liminar, pode ocorrer o comprometimento do seu estado de saúde para atingir estatura dentro do canal familiar. Não demonstrada, pois, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que as alegações do agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte. Confira-se: Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. NEGATIVA INDEVIDA. GH - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência para determinar que o plano de saúde fornecesse medicamento registrado na Anvisa e constante no rol da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC na decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo os prestadores de Saúde Suplementar (planos de saúde) se eximirem do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 4. A Resolução Normativa – RN n. 465, de 24 de fevereiro de 2021, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, incluiu o Hormônio do Crescimento (HGH) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, consoante se infere de seu Anexo I. Ademais, o Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio de Crescimento – Hipopituitarismo, formalizando a indicação expressa da somatropina para o tratamento de “Deficiência parcial do hormônio do crescimento – DGH (E23.0)”. 5. Presente a urgência da enfermidade e o potencial risco para a saúde atual e futura da parte agravante, razão pela qual prestigia-se o seu interesse, que busca apenas a manutenção da saúde, em detrimento do interesse da agravada, que é estritamente financeiro, passível de ser ressarcido se lhe for dada razão ao final da lide, respondendo aquela parte por eventuais prejuízos que a concessão da liminar comprovadamente causar a esta. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: É indevida a negativa do plano de saúde em custear o medicamento GH (hormônio do crescimento), quando consta no rol da ANS a referida medicação. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução Normativa – RN n. 465, de 24 de fevereiro de 2021. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1727533, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023. (Acórdão 1976522, 0745742-98.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) (g.n.) PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. SOMATROPINA (HORMÔNIO DO CRESCIMENTO). OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Somatropina, prescrito para tratamento de deficiência parcial do hormônio de crescimento (DGH) em paciente de 12 anos de idade, beneficiário de plano de saúde, além de indenização por danos materiais e morais. O apelante busca a reforma da sentença, sustentando a imprescindibilidade do tratamento para o desenvolvimento do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a fornecer o medicamento Somatropina, prescrito para uso domiciliar; (ii) estabelecer se há abusividade na negativa de cobertura do tratamento; (iii) determinar a existência de danos materiais e morais decorrentes da recusa da operadora do plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O plano de saúde é obrigado a fornecer tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente, ainda que o medicamento não esteja previsto no Rol de Procedimentos da ANS, conforme disposto no art. 12 da Lei n. 9.656/1998, alterada pela Lei n. 14.454/2022, desde que comprovada a eficácia do tratamento com base em evidências científicas. 4. A negativa de cobertura pelo plano de saúde, com base na ausência de previsão no rol da ANS, revela-se abusiva, pois o rol é meramente exemplificativo, não podendo limitar a cobertura de procedimentos essenciais à saúde e ao desenvolvimento do paciente, conforme jurisprudência consolidada do STJ e precedentes deste Tribunal. 5. O medicamento Somatropina é prescrito para o tratamento de deficiência parcial do hormônio do crescimento, configurando abusividade a negativa de custeio, pois compromete o desenvolvimento físico e psicológico do paciente. 6. A negativa indevida de fornecimento do medicamento configura violação à boa-fé objetiva e aos direitos de personalidade do paciente, ensejando reparação por danos materiais, referentes aos gastos com o tratamento, e danos morais, dada a angústia causada pela recusa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O fato de existir norma abstrata afastando a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar por parte dos planos de saúde não desobriga a apelada de fornecer medicamento que é indispensável ao tratamento da doença para a qual oferece cobertura, sob pena de se desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde e frustrar a essência do tratamento. 2. A negativa de cobertura de medicamento necessário ao tratamento do paciente, prescrito por médico assistente, é abusiva e enseja reparação por danos materiais e morais. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, arts. 10, § 13, I, e 12; Lei n. 14.454/2022; CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, X; CC, arts. 421, 186, e 405; CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2035493/PR, Terceira Turma, j. 06/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, j. 25/5/2020; TJDFT, Acórdão 1835760, 07062674620228070020, 2a Turma Cível, j. 20/3/2024; TJDFT, Acórdão 1725363, 07005604820228070004, 7a Turma Cível, j. 5/7/2023. (Acórdão 1966198, 0744126-22.2023.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA No 608, STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO HUMANO (HGH). RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021, ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. MEDICAMENTO INCLUSO. LEI No 14.454/2022. ART. 10, § 13, LEI No 9.656/1998. RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (CONITEC). PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. EXCLUSÃO DE FORNECIMENTO PARA USO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” 2. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 2.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465/2021, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui lista de tratamentos e procedimentos de cobertura obrigatória a ser observada pelos planos de saúde. 2.2. No caso, o autor demanda o fornecimento do medicamento somatropina, o qual é previsto na Resolução no 465/2021 da ANS, sob o nome “HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (HGH)”. 3. Ademais, o art. 10, § 13, II da Lei no 9.656/1998, acrescentada pela Lei no 14.454/2022, prevê a obrigação de cobertura pelos planos de saúde de tratamentos e procedimentos quando existir recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec). 3.1. No caso, a somatropina foi incorporada em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para tratamento da Síndrome de Turner e Deficiência do Hormônio do Crescimento – Hipopituitarismo no âmbito do SUS, mediante recomendação da Conitec, segundo a Portaria no 47/2017 do Ministério da Saúde. 4. A exclusão de cobertura de fornecimento de medicamento para uso domiciliar não pode prevalecer quando o medicamento é previsto no Rol da ANS, além de se mostrar inócua, uma vez que o fornecimento em ambiente hospitalar é mais custoso para o plano de saúde. 5. Cabível a condenação do plano de saúde réu ao fornecimento do medicamento de cobertura obrigatória, além do ressarcimento dos valores comprovadamente gastos pelo segurado com o medicamento. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1958290, 0747538-58.2023.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator